Tribunal: TJMT
Processo: 1031010-88.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031010-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 048.837.281-02 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE SILVA MUNIZ - CPF: 062.538.011-80 (ADVOGADO), DAIANE AUGUSTA DA SILVA CARVALHO - CPF: 050.924.231-61 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRO COM FILHO AUTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais
decorrentes
de atraso de voo

de aproximadamente 18 horas,
relativo a casal que viajava

com filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso do voo e o desvio para outro aeroporto decorreram de condições climáticas adversas, caracterizando fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) em caso de responsabilidade da companhia aérea, se o atraso superior a 18 horas, com troca de aeroporto e necessidade de pernoite, configura dano moral indenizável,
considerando especialmente a
presença de criança com Transtorno do Espectro Autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companhia aérea não comprovou
adequadamente
que as condições climáticas impossibilitavam o pouso em Congonhas no horário previsto, pois os documentos apresentados contêm inconsistências relevantes, como relatórios meteorológicos referentes a horários diferentes do voo em questão e até mesmo um documento datado de três meses após o evento discutido.

4. Os recorrentes demonstraram que diversos outros voos, inclusive da própria recorrida, conseguiram pousar normalmente em Congonhas em horários próximos ao voo em questão, contradizendo a alegação de condições climáticas adversas que impediriam o pouso.

5. O atraso inicial de 1h30min ainda em Salvador ocorreu por problemas técnicos na aeronave, caracterizando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

6. O atraso de voo superior a 18 horas, muito além do limite razoável de 4 horas previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, somado à troca de aeroporto, necessidade de pernoite em cidade diversa, perda de compromissos importantes e, principalmente, a presença de criança com Transtorno do Espectro Autista, configura dano moral indenizável.

7. Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a presença de criança com necessidades especiais, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 para cada um dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a 18 horas, com troca de aeroporto e necessidade de pernoite, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente quando envolve passageiro com necessidades especiais. 2. A companhia aérea não se exime da responsabilidade quando não comprova adequadamente a ocorrência de condições climáticas adversas que justificariam o desvio do voo, especialmente quando há evidências de que outros voos operaram normalmente no mesmo período."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; CBA,
arts
. 229, 230, 231 e 256; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 12 e 21; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/03/2015; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016; TJ-MT, RI 10049634820238110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1031010
-
88
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA e DAIANE AUGUSTA DA SILVA CARVALHO

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA e DAIANE AUGUSTA DA SILVA CARVALHO ajuizaram reclamação em face da LATAM AIRLINES GROUP SA. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas com a reclamada para o dia 20/02/2025, com saída de Salvador/BA às 11h25min, conexão em São Paulo/Congonhas e chegada em Cuiabá/MT às 16h40min; b) o voo sofreu atraso de aproximadamente 1h30min por problemas operacionais; c) após a decolagem, a aeronave ficou sobrevoando Congonhas/SP por 40 minutos e acabou pousando no terminal de cargas de Guarulhos/SP; d) foram reacomodados em outro voo com partida apenas para o dia seguinte (21/02/2025); e) viajavam com filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA); f) perderam evento de trabalho importante. Requereram: a) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a alteração do voo foi decorrente de condições climáticas adversas, devidamente comprovadas nos autos; b) a justificativa apresentada pela parte reclamada é plausível e merece acolhimento; c) a situação caracteriza fortuito externo estranh
o
à área de risco ordinári
o
da atividade desempenhada pela reclamada; d) a jurisprudência é pacífica ao afirmar que eventos climáticos adversos configuram hipótese de fortuito externo, isentando a parte reclamada de responsabilidade; e) os reclamantes tiveram seus voos remarcados, atendendo ao disposto na legislação pertinente.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por não haver omissão, contradição ou obscuridade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos reclamantes. Sustentaram que: a) a sentença foi omissa ao não enfrentar os fundamentos relacionados ao atraso inicial da aeronave em Salvador/BA, motivado por manutenção técnica; b) o comandante da aeronave confirmou que os problemas técnicos persistiam, fato que obrigou a aeronave a sobrevoar Congonhas e pousar no terminal de cargas de Guarulhos; c) a sentença foi omissa quanto à reacomodação tardia dos autores, que só foram realocados em novo voo no dia seguinte; d) existiam diversos voos diários entre São Paulo e Cuiabá que poderiam ter sido utilizados para reacomodação no mesmo dia; e) as provas documentais demonstram a inexistência de mau tempo nos aeroportos de Salvador e São Paulo/Congonhas, pois diversos voos partiram e pousaram normalmente naquele dia e horário; f) os documentos meteorológicos apresentados pela reclamada referem-se a datas e horários diversos dos fatos discutidos; g) a reclamada apresentou versões contraditórias em processos idênticos sobre o mesmo voo, alegando mau tempo neste processo e alteração de malha aérea em outro; h) todo o dissabor foi vivenciado na presença do filho autista dos recorrentes. Requereram o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada recorrente.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 200481263), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

"Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado."

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

"(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)"

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)"

No caso em análise, o atraso do voo foi muito superior ao limite legal
t
o
lerável
, de 4h (quatro horas), chegando a 18 horas e 20 minutos,
car
a
cterizando
inequivocamente a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a companhia aérea alega que o desvio do voo para o aeroporto de Guarulhos ocorreu em razão de condições climáticas adversas em São Paulo/Congonhas. Contudo, os documentos apresentados pela recorrida não são suficientes para comprovar que as condições climáticas impossibilitavam o pouso em Congonhas no horário previsto.

Os documentos juntados pela recorrida
na contestação
(ID
306315863
) apresentam inconsistências relevantes
,
porquanto
o relatório meteorológico refere-se a horários diferentes do voo em questão e há até mesmo um documento datado de 20/05/2025, três meses após o evento discutido nos autos
.

Além disso, os recorrentes demonstraram
por meio de
documentos (ID 193162656, fl. 5) que diversos outros voos, inclusive da própria recorrida, conseguiram pousar normalmente em Congonhas em horários próximos ao voo em questão,
contradizendo
a alegação de condições climáticas adversas que impediriam o pouso.

Importante destacar que o atraso inicial de 1h30min ainda em Salvador, conforme relatado pelos recorrentes, ocorreu por problemas técnicos na aeronave, o que caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

No caso em análise, o atraso de voo foi superior a 18 horas, muito além do limite razoável. Além disso, os recorrentes estavam acompanhados de seu filho menor, Lorenzo, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA),
agravando
consideravelmente a situação de estresse e desconforto.

Os recorrentes também relataram que perderam um evento social importante da empresa onde o Sr. Vinicius trabalha (Sicredi Ouro Verde), que ocorreria na noite do dia 20/02/2025, além de terem que faltar ao trabalho na manhã seguinte.

Ademais, os recorrentes tiveram que trocar de aeroporto, sendo desviados de Congonhas para Guarulhos,
sendo obrigados
a pernoitar em São Paulo, situações que extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

Portanto, considerando o atraso significativo, a presença de uma criança com necessidades especiais, a perda de compromissos importantes e a necessidade de pernoite em cidade diversa, resta configurado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorrentes.

Este valor está
conforme os
precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento, em favor de cada um dos recorrentes, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
ide
m
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025